Tribunal: TJMT
Processo: 1003827-90.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003827-90.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LIMITES DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECÍPROCOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Agravos Regimentais interpostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida em sede de recurso de apelação, no bojo de Embargos à Execução Fiscal. A insurgência recursal versa sobre a revisão do valor da multa administrativa imposta pelo Procon e sobre a fixação dos honorários advocatícios. Os recursos envolvem argumentos semelhantes e foram analisados conjuntamente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a intervenção do Poder Judiciário para revisar o mérito da decisão administrativa que fixou o valor da multa imposta pelo Procon; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios foram corretamente fixados de forma proporcional e recíproca, diante do êxito parcial de ambas as partes.

III. Razões de decidir

3. O Poder Judiciário não pode intervir no mérito das decisões administrativas discricionárias, como a imposição de multa pelo Procon, estando limitado ao controle de legalidade e legitimidade, em observância ao princípio da separação dos poderes.

4. A multa administrativa imposta com fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor deve considerar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, sendo admissível sua revisão judicial apenas quando violados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. No caso concreto, a redução do valor global das multas de R$ 84.500,00 para R$ 35.000,00 foi fundamentada em critérios razoáveis e proporcionais, considerando o porte econômico da recorrente, a natureza da infração e o caráter pedagógico da sanção.

6. A fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor do benefício econômico obtido, com repartição igual entre as partes, observa o disposto no art. 86 do CPC, diante da sucumbência recíproca.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário não pode interferir no mérito das decisões administrativas discricionárias, limitando-se ao controle de legalidade e legitimidade.

2. A multa administrativa imposta com base no art. 57 do CDC deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista judicialmente apenas quando desrespeitados esses princípios.

3. Em caso de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente ao êxito das partes, conforme o art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 2º; CDC, art. 57; CPC, art. 86; Lei nº 6.830/1980, art. 16, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCív nº 1006402-64.2018.8.11.0003, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 11.10.2022, DJE 19.10.2022; TJMT, ApCív nº 1012356-86.2021.8.11.0003, j. 12.03.2024, DJE 19.03.2024; TJMT, ApCív nº 0004661-91.2015.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 15.10.2018, DJE 15.03.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003827-90.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se de Agravos Regimental interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A e pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática proferida no recurso de apelação proposto ENERGISA contra sentença proferida nos Embargos à Execução Fiscal.

Consta dos autos que, a agravante Energisa foi condenada ao pagamento de R$ 60.000,00 e R$ 24.500,00, totalizando R$ 84.500,00 (oitenta e quatro mil e quinhentos reais), referentes a multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT com fundamento em supostas infrações às normas do Código de Defesa do Consumidor.

As penalidades foram impostas em razão de reclamações formuladas por consumidores acerca de supostas cobranças indevidas nas faturas de energia elétrica, o que, segundo a agravante, não se sustentaria diante da regularidade dos procedimentos adotados e do cumprimento das normas setoriais da ANEEL.

A sentença proferida pelo Juízo de origem julgou improcedente o embargo à execução fiscal, reconhecendo a regularidade dos atos administrativos e condenando a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

Interposta apelação pela Energisa, sobreveio decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o valor das multas administrativas para R$ 35.000,00, mantendo os demais termos da sentença, inclusive quanto à condenação em honorários.

Em suas razões, o agravante Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A sustenta que não há fundamento para a condenação por danos administrativos, e questiona a aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade quanto ao valor da multa.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso pediu o restabelecimento da multa aplicada pelo Procon.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003827-90.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a empresa Energisa alega em preliminar o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, argumento que deve ser rejeitado de forma sumária.

Observa-se da exordial que, a Recorrente dispõe, exatamente, as mesmas questões reguladas no Recurso de Apelação Cível, e a fim de averiguar estas questões é necessário, apenas, a juntada do procedimento administrativo, o que já foi feito.

Destarte, o próprio Juízo dispôs, na Sentença, que:

[...]

A comprovação do que se alega se dá por prova exclusivamente documental, o que dispensa a produção de outras provas, seja testemunhal, seja pericial. Isso porque a interpretação dos documentos e dos fatos trazidos ao juízo não dependem de conhecimento técnico, pois se trata de função inerente à atividade judicante. Todavia, importante salientar que é ônus do interessado demonstrar efetivamente o que se pretende provar com cada documento juntado e esclarecê-los ao juízo.

Assim sendo, em face da desnecessidade da produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I).

[...]

O Juízo
a quo
corretamente reconheceu a viabilidade do julgamento antecipado do mérito, pois, de fato, qualquer prova apresentada nos autos, além do procedimento administrativo, não teria influência ou poderia alterar a conclusão alcançada.

Assim, deve-se
rejeitar a preliminar
de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravos Regimental interpostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A e pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida no recurso de apelação oposto contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução Fiscal.

A controvérsia recursal gira em torno da revisão do valor da multa administrativa, bem como da fixação dos honorários advocatícios, no contexto de Embargos à Execução Fiscal.

É incontroverso que, ambos os recursos envolvem questões semelhantes, sendo a redução do valor da multa no caso da Energisa, e o restabelecimento do valor no caso do Estado de Mato Grosso.

Portanto, essa questão será analisada de forma específica, já que os argumentos apresentados em um caso são aplicáveis ao outro.

No que se refere ao recurso da Energisa, observa-se que a principal argumentação apresentada pelo recorrente não merece acolhimento, uma vez que é entendimento consolidado em nosso ordenamento jurídico que o Poder Judiciário não pode reavaliar os argumentos utilizados nas decisões administrativas.

Isso ocorre porque as decisões administrativas competem ao Poder Executivo, e, em razão do princípio da separação dos poderes, o Poder Judiciário não pode interferir no mérito dessas decisões.

Veja-se a jurisprudência:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – OPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO – REJEIÇÃO - MULTAS APLICADAS PELO PROCON – MÉRITO ADMINISTRATRIVO – DISCRICIONARIEDADE DO ATO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE – DEVER DE MOTIVAÇÃO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

[...]

2. É cediço que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade e legitimidade, na medida em que não pode se imiscuir sobre o juízo de conveniência e oportunidade.

[...]

(N.U 1006402-64.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – OPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO – REJEIÇÃO - MULTAS APLICADAS PELO PROCON – MÉRITO ADMINISTRATRIVO – DISCRICIONARIEDADE DO ATO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE – DEVER DE MOTIVAÇÃO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Nos termos do artigo 16, II, da Lei n. 6 .830/1980, o executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro-garantia, conforme ocorreu na hipótese em exame.

2. É cediço que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade e legitimidade, na medida em que não pode se imiscuir sobre o juízo de conveniência e oportunidade.

3. “Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor” (TJMT, N.U 1001158-45.2018 .8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Julgado em 30/11/2020).

4. A fundamentação genérica e estranha aos fatos da reclamação do consumidor viola o dever de motivação das decisões administrativas, pois não retrata a subsunção da conduta às normas consumeristas.

5. Se a conduta da empresa ensejadora da autuação do órgão observou os procedimentos descritos pela legislação setorial, não há falar em ofensa ao Código de Defesa do Consumidor.

6. Recursos providos em parte. Sentença reformada em parte.

(TJ-MT 10064026420188110003 MT, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2022)

Nesse contexto, é evidente que a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo constitui uma violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que o Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor está subordinado ao Poder Executivo.

Dessa forma, não seria admitida a conduta pleiteada pelo recorrente.

Quanto ao segundo argumento apresentado (que também é relevante no recurso do Estado de Mato Grosso), referente ao valor da multa, é certo que esta foi imposta pelo Procon, com base no que estabelece o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, conforme o disposto no referido dispositivo:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

[...]

Verifica-se, portanto, que, existem três elementos principais, embora não os únicos, que devem ser considerados.

Em síntese, é importante destacar que o Estado de Mato Grosso realiza a cobrança de multa referente aos procedimentos nº 51001006190001687 e 51001001190016200, os quais identificaram irregularidades na cobrança de fatura.

A gravidade da infração será avaliada por último, pois, para o presente caso, é o aspecto mais relevante. Quanto à vantagem obtida, é certo que ela resulta, sobretudo, pela conveniência da instituição, já que a cobrança indevida gera uma vantagem financeira, mesmo que pequena.

No que se refere à condição financeira da apelante, esta é incontestável, pois, trata-se de uma empresa que opera em 97% do território nacional e, conforme as informações de seu site, realiza o recolhimento de aproximadamente R$ 7.000.000.000,00 (sete bilhões de reais), evidenciando seu significativo poder econômico e financeiro.

Assim, não há como deixar de considerar sua capacidade econômica.

Além disso, esse fato não resulta em uma condenação injusta.

Não há dúvida quanto à relevância deste ponto, pois a multa possui caráter punitivo e pedagógico, embora não seja um fator absoluto, sendo um dos elementos a ser ponderado na fixação da sanção.

Por fim, trata-se da questão da gravidade da infração. Embora não se possa afirmar que a situação tenha causado grande angústia ou danos à saúde dos consumidores, certamente houve um dano provocado pela empresa, que precisa ser corrigido pela imposição de sanção administrativa.

Com essas considerações, observa-se que, o valor das multas inicialmente aplicadas foi de R$ 60.000,00 e R$ 24.500,00, totalizando R$ 84.500,00 (oitenta e quatro mil e quinhentos reais).
A partir da análise da proporcionalidade e da razoabilidade das sanções impostas, a decisão monocrática reconheceu o excesso e reduziu o montante global para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), valor este entendido como adequado e compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade aplicáveis ao caso.

Antes de concluir, é necessário observar a jurisprudência pertinente, deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – COOPERATIVA DE CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CDC – LEI DA FILA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – AFASTADA – MULTA APLICADA A LUZ DO ART. 57 DO CDC – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. A graduação da multa administrativa em R$20.000,00 (vinte mil reais), pela não observância ao CDC e à Lei Municipal da Fila, se mostra adequada, em especial, pela reincidência da infratora, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

[...]

(N.U 0004661-91.2015.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 15/3/2019).

E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente, importante consignar que o sistema de proteção do consumidor considera como fornecedores todos os envolvidos na cadeia de fornecimento de produtos e/ou serviços, conferindo-lhes responsabilidade solidária pelos vícios do produto.

2. Assim, o fornecedor é considerado responsável por qualquer defeito relativo aos serviços prestados, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente do elemento subjetivo da culpa.

3. Portanto, a agência de viagens está sujeita à responsabilização objetiva e solidária pela falha ou defeito do serviço, uma vez que é credenciada pela companhia aérea para intermediar a venda de passagens. Desse modo, a agência de viagens possui legitimidade para figurar no polo passivo da reclamação administrativa.

4. Ademais, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012356-86.2021.8.11 .0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/3/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/3/2024).

O último aspecto a ser considerado se refere aos honorários advocatícios, os quais devem ser estabelecidos de forma recíproca e proporcional, conforme disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil.

Confira o que estabelece o referido dispositivo:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Diante do sucesso alcançado por ambas as partes, representado pelos pedidos que tiveram êxito, é certo que os honorários foram fixados em 10% (dez por cento) do valor do benefício econômico obtido, sendo que cada parte será responsável por 50% (cinquenta por cento) do total, o que mostra correto.

Portanto, a decisão agravada deve ser integralmente mantida, não merecendo acolhimento as alegações dos agravantes.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento d defesa e
DESPROVEJO
os presentes Recursos, manejados pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025